Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. INTER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. VÍTIMA ATINGIDA NA CABEÇA POR GOLPES DE BARRA DE FERRO. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE). ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do Parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

2. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.

3. Constatado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se, ademais, significativa a proximidade do resultado morte pretendido, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, face a intervenção de terceiros, tendo a vítima sido atingida na cabeça por golpes com barra de ferro, compatível se revela a redução da pena em 1⁄2 (metade) conforme estipulado na r. sentença.

4. Apelação criminal conhecida e não provida.